Tribunal: TJDFT
Processo: 0710249-89.2026.8.07.0000
Órgão julgador: SILVANIO BARBOSA DOS SANTOS
Órgão colegiado: 2a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2026-05-06
Data de publicação: 2026-05-18

Ementa:
Ementa: PENAL E PROCESSUAL PENAL. AGRAVO EM EXECUÇÃO. RESTRITIVAS DE DIREITOS. PRESTAÇÕES PECUNIÁRIAS. DEFINIÇÃO DO QUANTUM. FUNDAMENTAÇÃO ADEQUADA. CAPACIDADE ECONÔMICA DA APENADA. EMPRESA COM CAPITAL SOCIAL DE R$ 500.000,00. PARCELAS DE R$ 300,00. PROPORCIONALIDADE. FUNÇÕES RETRIBUTIVA E PREVENTIVA DA PENA. RECURSO DESPROVIDO.
I. Caso em exame:
1. Trata-se de recurso de agravo em execução penal contra decisão que estabeleceu as penas restritivas de direitos em duas prestações pecuniárias, no valor total de R$ 6.300,00 (seis mil e trezentos reais), a ser pago em 21 (vinte e umas) parcelas de R$ 300,00 (trezentos reais).
II. Questão em discussão:
2. A questão em discussão consiste em avaliar se o valor fixado a título de prestação pecuniária se encontra desproporcional e exorbitante.
III. Razões de decidir:
3. O artigo 45, §1o, do Código Penal prevê que “A prestação pecuniária consiste no pagamento em dinheiro à vítima, a seus dependentes ou a entidade pública ou privada com destinação social, de importância fixada pelo juiz, não inferior a 1 (um) salário-mínimo nem superior a 360 (trezentos e sessenta) salários-mínimos. O valor pago será deduzido do montante de eventual condenação em ação de reparação civil, se coincidentes os beneficiários”.
4. A jurisprudência deste Tribunal de Justiça tem orientado que, ao fixar o valor da pena restritiva de direito consistente em pagamento de prestação pecuniária, o magistrado deve fazê-lo em observância às circunstâncias judiciais do artigo 59 do Código Penal, ao prejuízo causado pela conduta criminosa praticada e à situação econômica do apenado, atento aos limites do supracitado artigo 45, §1o, do Estatuto Repressivo.
5. No caso, as condutas praticadas pela agravante foram de notável gravidade. No dia 29-dezembro-2022, nas proximidades do Quartel-General do Exército em Brasília, que estava ocupado por manifestantes, desde meados de novembro, em apoio ao ex-presidente da república, a apenada abordou a vítima, agente de vigilância ambiental em saúde da Secretaria de Estado de Saúde do Distrito Federal, que realizava vistoria sanitária no local, devidamente identificado com crachá, uniforme e veículo oficial. A apenada chamou a vítima de "safado", "vagabundo" e "mandado do Ibaneis", desferiu-lhe um tapa na mão para impedir que filmasse a abordagem, derrubando seu aparelho celular, e o ameaçou, dizendo que se voltasse ao local "o trem não ia ficar bom". Posteriormente, em transmissão ao vido pela internet com quase um milhão de visualizações, afirmou publicamente que a vítima não era agente ambiental, que havia injetado veneno na água do acampamento e que se passava por funcionário público para incriminar os manifestantes.
6. A fixação das prestações pecuniárias no valor total de R$ 6.300,00 (seis mil e trezentos reais), em 21 parcelas de R$ 300,00 (trezentos reais), encontra-se devidamente fundamentada. A apenada é sócia administradora de empresa com capital social de R$ 500.000,00 (quinhentos mil reais), o que demonstra capacidade econômica compatível com o valor fixado. As alegadas dificuldades financeiras, desacompanhadas de comprovação documental, não afastam a sanção penal.
7. A pena pecuniária, como sanção criminal, deve cumprir suas funções de prevenção e retribuição. Reduzi-la ao mínimo legal esvaziaria seu caráter sancionatório, diante da gravidade dos fatos e da capacidade econômica da apenada.
IV. Dispositivo:
8. Recurso desprovido.